Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725828-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LEVY AGRAVADO: MARIA LEITE DIAS CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS LEVY (demandado), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA LEITE DIAS CORDEIRO, processo no 0036670-24.2007.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Em decisão inicial esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 61280504). Após, o agravante compareceu aos autos com pedido de reconsideração, ao fundamento de que fora designado leilão para a data de 28/08/2024, às 16h50min. Reiterou o pedido de efeito suspensivo (ID 63252324), o qual novamente fora indeferido nos termos da decisão de ID 63359076. Compulsando os autos originários, verifica-se que o ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília proferiu sentença, reconhecendo a quitação total da dívida e extinguiu o feito (ID 210470169, dos autos de origem), in verbis: “Na petição de ID 209304738, a parte devedora informou o pagamento integral da obrigação. O credor anuiu e requereu a extinção do feito, conforme ID 210034637. Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, declaro extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Desconstituo a penhora de ID 185680578 (DIREITOS AQUISITIVOS). Custas finais pelo executado. Independentemente do trânsito em julgado, expeçam-se alvarás eletrônicos para as contas informadas pelas credoras ao ID 210034637. Cumpridas as determinações precedentes, arquivem-se os autos.” É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Ademais, deve ser reconhecida a prejudicialidade do recurso pela perda superveniente do interesse recursal ante o pagamento integral da dívida e desconstituição da penhora. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator